Tribunal: TJDFT
Processo: 0727065-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. OBJETO. ACÓRDÃO EMANADO DE ÓRGÃO TURMÁRIO DIVERSO E EDITADO EM AÇÃO COM COMPOSIÇÃO SUBJETIVA DISTINTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO AMBIENTE RECURSO DE AGRAVO ANTECENTE. MATÉRIA DE FUNDO. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFIRMAÇÃO REALIZADA NO BOJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALCANCE SUBJETIVO ADSTRITO ÀS PARTES INTEGRANTES DO RECURSO. EXTENSÃO INDISTA A TODOS OS CREDORES DA RECUPERANDA. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO. CARÁTER VINCULANTE. IMPOSIÇÃO DE ORDEM ESPECÍFICA AOS DEMAIS ÓRGÃOS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196).
2. Ainda que subsistentes decisões com contornos materiais diversos e soluções distintas para uma mesma questão de direito, não subsiste lastro para que a parte demande a prevalência do primeiramente resolvido no ambiente do instrumento da reclamação, içando como sustentação do pedido a alegação de que houvera desconsideração para com o decidido primeiramente pelo tribunal, se o julgado reputado por violado não fora editado no ambiente de instrumento processual que permite que irradie efeito vinculante, pois editado no ambiente de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no curso de recuperação judicial, cuja composição subjetiva, ademais, sequer coincide com ação da qual emergira o julgado apontado como reclamado, inviabilizando que os efeitos do decidido alcance terceiro estranho à composição processual (CPC, art. 506).
3. O aviamento de reclamação com o viso de fazer prevalecer julgado desguarnecido de efeito vinculante e cuja eficácia está adstrita aos integrantes da composição do recurso do qual emergira, não podendo afetar terceiro estranho à relação processual, descerra situação de carência de ação do reclamante decorrente da falta de interesse de agir proveniente da inadequação do instrumento elegido pela parte para defender o direito do qual se julga titular, legitimando que seja-lhe colocado termo, sem resolução do mérito, em sede de decisão singular (CPC, art. 485, IV e VI).
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime